Tribunal: TJSP
Processo: 2212900-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS -REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E LIBERDADE PROVISÓRIA. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecentes é circunstância que demonstra a necessidade da manutenção da medida excepcional para

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS -REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E LIBERDADE PROVISÓRIA. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecentes é circunstância que demonstra a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que a paciente possa estar exercendo o tráfico para o seu sustento – Paciente reincidente – A soltura da paciente pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância – Nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se eficazes ao caso em tela, sobretudo, pelo fato de que sequer o cumprimento de penas anteriores foi capaz de reeducar a paciente – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR AMPARADO NA RECOMENDAÇÃO 62/2020, DO CNJ, argumentando que é a única responsável pela filha de 11 anos de idade demanda prova inequívoca que, in casu, não ocorreu, arredando a possibilidade da aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ - Além disso, a paciente não é idosa e não há notícias nos autos que ostente algum problema de saúde, como também não há notícia de que o estabelecimento prisional em que encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição. Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dela não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas específicas de prevenção, o que também afasta a incidência da referida Recomendação, não sendo demais lembrar que o writ consiste numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento do pleito – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, a paciente está presa ante a presença de razões de ordem pública, visto que ela é reincidente – Como sabido, o interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade da paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solta, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso – Vale lembrar, também, que a Recomendação no 62, do CNJ não ostenta caráter vinculante e a ADPF 347 não foi referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, a demonstrar que inexiste imperatividade na sua adoção - A manutenção da prisão da paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Logo, não demonstrado claramente o constrangimento ilegal, o writ não procede - Ordem denegada.